Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E RESPECTIVOS ÍNDICES DE REPOSIÇÃO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC DESDE A DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes do TJDFT.
2. Sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é desta justiça comum distrital (Súmula 508 do STF).
3. Quanto aos expurgos inflacionários e os respectivos índices de reposição, esta não é a via adequada para serem discutidos, porquanto a liquidação/cumprimento de sentença, ainda que provisória, deve guardar consonância com o título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
4. Em relação ao índice de correção monetária, conforme anotado na decisão hostilizada, “restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior”. Nada obstante a insurgência recursal, esse fundamento sequer foi impugnado especificamente, de sorte que a mera defesa genérica do agravante para aplicação de índice diverso não se presta a modificar os fundamentos da decisão.
5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.